Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-05.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NOTA PROMISSÓRIA. QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, referente à nota promissória acostada ao feito, retirada do nome dos cadastros de inadimplentes e recebimento de indenização por danos morais.
2. O recorrente insiste que comprovou ter quitado a dívida com o recorrido e retoma a tese de que não foram apresentadas as notas fiscais dos produtos que teria adquirido do réu.
3. Restou incontroverso que o autor comprou produtos da parte adversa e, nesse contexto, teria sido emitida a nota promissória ventilada no feito.
4. Muito embora defenda que a dívida representada pela nota promissória foi devidamente quitada, não acostou qualquer documento que pudesse corroborar tal assertiva.
5. O autor não nega que recebeu produtos do réu e, embora alegue que a dívida já havia sido paga por outro meio (pagamento por meio de cartão de crédito), não se desincumbiu do ônus de comprovar o liame existente entre as compras de R$1.215,53 (ID 42016983, pág. 3) e R$1.260,00 (ID 42016983, pág. 5), feitas em loja de materiais de construção, e a relação jurídica negocial que deu ensejo à emissão da nota promissória, emitida em valor diverso (R$1.450,00 – ID 42016982).
6. Outrossim, a nota promissória é um título de crédito abstrato, não condicionado a nenhuma causa preexistente, podendo ser emitida para documentar qualquer relação jurídica negocial, independentemente da apresentação da nota fiscal relacionada ao negócio jurídico.
7. O recorrente não apresentou qualquer meio de prova que ratificasse a sua versão dos fatos (quitação integral da dívida). Ausentes quaisquer elementos capazes de corroborar o suposto adimplemento da nota promissória, não merece reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.